Tribunal: TJPA
Processo: 0000231-45.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000231-45.2014.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE ROBSON DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Alexandre Robson dos Santos Bezerra contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Cláusula Contratual e Redefinição de Descontos de Margem Consignável c/c Reparação de Danos Morais e Danos Reflexos c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face do Banco do Estado do Pará S.A. – Banpará e do Banco BMG S.A. O autor alegou que os descontos referentes a empréstimos consignados superam o limite legal de 30% de sua remuneração líquida, e requereu a revisão contratual, a restituição de valores, a limitação dos descontos e indenização por danos morais. A sentença de 1º grau rejeitou os pedidos, por entender ausente ilegalidade nos contratos firmados e nos descontos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial; (ii) determinar se os descontos contratuais superaram o limite legal e configuraram abusividade apta a justificar revisão contratual e reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que o feito está suficientemente instruído e a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A capitalização de juros em contratos bancários é válida desde que expressamente pactuada, conforme prevê a MP nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF (RE 592.377), e jurisprudência do STJ (REsp 973.827/RS).

A limitação legal de 30% de desconto aplica-se apenas a empréstimos consignados em folha de pagamento, não incidindo sobre contratos de mútuo com débito em conta corrente, conforme decidido no REsp 1.586.910/SP do STJ.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que os descontos realizados a título de empréstimos consignados representaram apenas 19,13% da remuneração líquida do apelante, afastando-se, assim, a alegação de excesso.

Ausente prova de cláusula abusiva, cobrança indevida ou dano moral, não há fundamento legal para a revisão contratual nem para a indenização pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o feito está suficientemente instruído por prova documental.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários desde que pactuada de forma expressa.

A limitação legal de 30% dos descontos incide apenas sobre empréstimos consignados em folha de pagamento, não se aplicando a mútuos com débito em conta corrente.

A ausência de prova da abusividade contratual e do excesso nos descontos afasta a possibilidade de revisão contratual e de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 487, I; EC nº 32/2001, art. 2º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 126; Decreto Estadual nº 2.071/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 04.02.2015.
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.09.2012.
STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.08.2017.
STJ, AgRg no AREsp 566.307/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.09.2014.
STJ, AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 17.09.2013.
TJPA, ApCív nº 0832927-62.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 15.06.2021.
TJPA, ApCív nº 0002151-32.2015.8.14.0006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0000231-45.2014.8.14.0301

APELANTE: APELANTE: ALEXANDRE ROBSON DOS SANTOS BEZERRA

APELADOS: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARA E BANCO BMG S.A

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Alexandre Robson dos Santos Bezerra, de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação Revisional de Cláusula Contratual e Redefinição de Descontos de Margem Consignável c/c Reparação de Danos Morais e Danos Reflexos c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face de Banco do Estado do Pará S.A. – BANPARÁ e Banco BMG S.A, julgou totalmente improcedentes os pedidos.

Na origem, o autor destacou que realizou três empréstimos consignados, junto ao Banpará, os quais totalizam o valor mensal de R$ 1.527,22.

Alegou que que também contraiu mútuo junto ao Banco BMG, com valor mensal de R$131,96.

Sustentou que a totalidade dos descontos consomem mais de 233% de seu soldo.

Requereu a concessão de medida de urgência para determinar ao banco requerido a suspensão de descontos consignados até a apresentação do contrato de financiamento firmado entre as partes pelos Bancos requeridos, sendo retomado após a apresentação dos contratos em atenção ao limite legal de 30%.

No mérito, requereu a revisão dos contratos, a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como a restituição dos valores cobrados indevidamente.

O Banco BMG apresentou contestação em que refutou as alegações.

O BANPARÁ apresentou contestação em que apontou que o consumidor contraiu livremente os empréstimos.

O Juízo de 1º Grau julgou totalmente improcedente os pedidos, por entender que os descontos referentes aos empréstimos consignados estão sendo realizados dentro do limite legal de 30%, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, e por via de consequência JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o autor em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Contudo, suspendo a execução pelo prazo de 05 anos em razão de estar acobertado pela justiça gratuita deferida.

Havendo recurso, certifique-se a tempestividade, em seguida intimem a parte apelada para oferecer contrarrazões, e após encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para apreciação."

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial requerida, bem como sustenta, no mérito, a abusividade das cláusulas contratuais e a ocorrência de danos morais. Requer a anulação da sentença ou, sucessivamente, sua reforma para acolhimento dos pedidos iniciais.

O Banco BMG apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de produzir prova pericial.

O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura a alegada nulidade o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o juiz entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

Ademais, a livre apreciação da prova e o livre convencimento motivado do juiz são princípios basilares do sistema processual civil brasileiro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. 2. LIMITAÇÃO DO VALOR. 30% DO SALÁRIO E COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes para seu convencimento. 2. O intuito de debater novos temas por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a sua análise, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 566.307/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014).

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. SALDO DEVEDOR. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 131 do CPC. Assim, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. No caso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de que não houve cerceamento de defesa com o indeferimento de nova prova pericial, tal como postulada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO. PERÍCIA. REQUERIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ENUNCIADO 283 DA SÚMULA DO STF. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu responsável o ora agravante pelo acidente ocorrido. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.3. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.4. Agravo a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 121.314/PI, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 21/05/2013)

No caso em apreço, considero desnecessária a prova pericial, na medida em que verificação das alegações do consumidor é de fácil constatação mediante operação aritmética simples.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

No que se refere à capitalização de juros, se observa que, em se tratando de contratos bancários, sua possibilidade sobreveio através da Medida Provisória n. 2.170-36/2011 que em seu artigo 5º prescreve que “
nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.

Nesse sentido, foi publicada a Súmula nº 529 do STJ:

“
Súmula 539-STJ: É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
.”

Em 11 de setembro de 2001 foi promulgada a Emenda Constitucional nº. 32, cujo art. 2º instituiu a seguinte determinação transitória:

“Art. 2º As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional”.

Outrossim, verifica-se que a matéria se encontra pacificada no Pretório Excelso, tendo este assentado a constitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/01, cujo julgamento possui a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.

3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.

4. Recurso extraordinário provido.

(RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).”

Já o STJ assim decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, §2º, DO CPC/73.
1. A Segunda Seção deste Tribunal consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC, o entendimento segundo o qual,
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da MP n. 1963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001)
, desde que expressamente pactuada.
(REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Dje de 24/09/2012).2. Rever a conclusão do acórdão recorrido, acerca da expressa pactuação da cobrança de capitalização dos juros, ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, bem como interpretação de cláusula contratual, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 desta Superior Tribunal.3. A interposição, nesta Corte, de agravo regimental manifestamente infundado torna forçosa a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.4. Agravo regimental improvido, com aplicação de multa.(AgRg no AREsp 706.428/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017). (Grifo nosso).”

Desse modo, considerando a perpetuação de MP’s promovida pelo art. 2º, da EC nº. 32/01, e tendo em vista que não houve Medida Provisória posterior que revogasse a MP nº. 2.170-36/01, tampouco deliberação definitiva do Congresso sobre a capitalização de juros nas operações bancárias, essa prática continua tendo respaldo legal.

Nesse contexto, considerando o entendimento pacificado de que a mera existência de cláusula contratual prevendo a aplicação de juros compostos é suficiente para autorizar sua incidência, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade na capitalização dos juros quando expressamente pactuada entre as partes. Por conseguinte, não há fundamento para o reconhecimento de danos morais, diante da regularidade contratual.

LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS

No que tange à limitação dos descontos em folha, embora haja precedentes no sentido de que os descontos facultativos devem observar o teto de 30% da remuneração líquida do servidor, tal alegação não foi corroborada por prova nos autos quanto ao percentual efetivamente descontado ou à superação desse limite.

No caso em tela, a prova documental apresentada pelo próprio apelante demonstra que o valor de R$ 707,67 (Empréstimo Consignado Banpará I/ II e BMG), equivale a 19,13% do seu rendimento líquido percebido com os descontos legais.

Desta forma, não provou o autor que os descontos superam a teto legal para fins de asseguração do mínimo existencial.

É cediço que empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê no seu artigo 126 que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação.

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”.

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre-endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito
.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento
não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE CARÁTER PESSOAL. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DESCABIMENTO. A PREVISÃO DO TETO ÀS CONSIGNAÇÕES NÃO SE APLICA ÀS OPERAÇÕES DISTINTAS DESTA MODALIDADE. RETENÇÃO DE SALÁRIO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.

2 – No presente caso, é legítima a atuação da instituição bancária apelada em proceder os descontos na conta corrente do apelante, visto que os contratos que originaram os descontos foram firmados de forma livre e consciente, tendo o contratante pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal, e ainda assim, realizou contratações sucessivas e autorizou os descontos mensais em sua conta. Ainda, em que pese os descontos realizados comprometerem grande parte dos rendimentos do agravante, não há como, neste momento, imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque, impende esclarecer que, a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente. 3 - Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 4 – Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA, processo n.º 0832927-62.2018.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 15 de junho de 2021). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS LIMITADOS A 30% DE SEUS PROVENTOS. PRECEDENTES STJ. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Insurge-se o apelante contra a sentença de piso que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e conta corrente do autor à 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. II. O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2010, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor; III. Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos; IV. No caso concreto, do cortejo dos documentos carreado aos autos, constata-se que os descontos dos empréstimos consignados não ultrapassam a aludida margem legal de 30%(trinta por cento). V. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" VI. O apelante também contraiu empréstimos junto ao banco requerido de natureza pessoal, operação denominada BANPARACARD, CREDICOMPUTADOR e Antecipação de 13º salário, cujas parcelas incidem diretamente em sua conta corrente. VII. Sobre o tema, a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que "não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado"; VIII. Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente; IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA, processo n.º 0002151-32.2015.8.14.0006 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 21 de abril de 2021). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE APELANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o "desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste". Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que "a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas." 2. Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado. Precedente do STJ. 3. In casu, extrai-se do acervo probatório que o recorrente contraiu empréstimo na modalidade consignado, no valor total de R$506,96 (quinhentos e seis reais e noventa e seis centavos), de modo que os descontos efetuados em folha de pagamento obedecem ao percentual de 30% (trinta por cento), não havendo, portanto, falar em ilegalidade. 4. Observa-se, ainda, que o recorrente realizou operações de crédito distintas do empréstimo consignado, no valor total de R$944,04 (novecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), o qual não se enquadra na regra da limitação. 5. Nesse diapasão, extrai-se que a sentença atacada, que julgou improcedente a pretensão da requerente, se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias. 6. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJPA, processo n.º 0801013-28.2017.8.14.0070 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 03 de julho de 2020). (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE TODOS OS EMPRÉSTIMOS. DESCABIMENTO. RESTRIÇÃO PREVISTA SOMENTE NAS HIPÓTESES DE CRÉDITO CONSIGNADO, NÃO EXTENSÍVEIS ÀS DEMAIS MODALIDADES FINANCEIRAS, QUANDO AS PARCELAS SÃO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. DESCABIMENTO DO LIMITE DE DESCONTO DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

1. Os descontos em contracheque, concernentes aos empréstimos consignados, respeitam a limitação de 30% sobre a remuneração do servidor público. 2. No que se refere aos empréstimos pessoais com desconto em conta corrente, não se aplica a limitação correspondente a 30%, por se tratar de hipótese distinta dos empréstimos consignados. 3. Os descontos efetuados pelo Banco, na conta corrente do servidor público, são legítimos e decorrem de contratação facultativa e livremente realizada entre as partes, sem qualquer vício de consentimento evidenciado nos autos. 4. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA, processo n.º 0801895-05.2019.8.14.0301 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 23 de novembro de 2020). (grifo nosso).

Assim, diante da ausência de prova robusta quanto à abusividade contratual, à cobrança indevida e à ocorrência de dano moral, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados.

Ante o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 02/06/2025